Tribunal: TJMT
Processo: 1028173-97.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028173-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ACCADROLI & CIA LTDA - CNPJ: 15.319.974/0001-00 (AGRAVANTE), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), HELCIO CARNEIRO MELO JUNIOR - CPF: 303.482.501-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS. SISTEMAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE BUSCAS ANTERIORES. SNIPER NÃO IMPLEMENTADO NESTE TJ. INFOJUD, CNIB e SREI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A busca de ativos nos sistemas não é condicionada ao prévio esgotamento das medidas de pesquisa, pois garante a efetividade da execução.

2- O sistema SNIPER não é implementado por este Tribunal.

3- Deferido o pleito de busca nos sistemas Infojud, CNIB e SREI.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028173-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ACCADROLI & CIA LTDA

AGRAVADO: HELCIO CARNEIRO MELO JUNIOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 1003266-63.2022.8.11.0021, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em que se pede busca de ativos.

A parte agravante afirma que
“protocolou a petição de id 157735951 (04-06-2024), dentre outros pedidos, requereu Buscas pelos Sistemas Sisbajud, Renajud, Serasajud, Infojud, CNIB, SNIPER e SREI”.

Defende que
“O Juiz indeferiu os pedidos Infojud, CNIB, SNIPER e SREI, fundamentando sobre a necessidade de esgotar todos os meios de buscas por bens do Devedor. Ocorre que, atualmente, tanto o STJ quando o TJMT, entendem que os pedidos de Buscas fornecidos pelo Judiciário estão equiparados ao Sisbajud e Renajud, não havendo necessidade de esgotar as buscas por bens do Executado”.

Expõe que
“o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal que agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais, como o INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, CNIB, SREI e SNIPER devem ser deferidos, ainda que não comprovado o prévio esgotamento de todas as diligências, de modo a salvaguardar um prazo razoável a duração do processo, inclusive na atividade satisfativa”.

Aduz que
“a execução ocorre em benefício do credor (artigo 797 do CPC), não sendo apropriado ao Judiciário restringir ou dificultar o acesso à solução mais adequada no momento oportuno”.

Requer o deferimento de liminar com concessão do direito de busca pelos sistemas conveniados do poder judiciário Infojud, CNIB, SNIPER e SREI, com provimento ao final.

A liminar foi indeferida (id. 243916662).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença n. 1003266-63.2022.8.11.0021, da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em que se pede busca de ativos.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Tendo em vista que o requerido, devidamente intimado, não efetuou o integral adimplemento do débito, tampouco apresentou impugnação, conforme certidão inclusa (ID 153625862), passo a analisar os requerimentos de ID 157735951, a fim de satisfazer o débito total no valor de R$ 31.234,62 (ID 157735953).

2. Assim, DEFIRO o requerimento de penhora online, via sistema SISBAJUD.

3. Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual a ordem de preferência para a realização da penhora.

4. INCLUA-SE a minuta de bloqueio.

5. Sendo infrutífera a penhora online via Sisbajud, DEFIRO o pedido de inclusão de restrição de veículos, eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD, incluindo-se a minuta de bloqueio.

6. Em qualquer caso, com o resultado, em sendo positivo, INTIMEM-SE a executada da penhora realizada, através de seu advogado constituído nos autos, ou, caso não tenha advogado, pessoalmente (art. 841, §§ 1º e 2º, CPC).

7. Ressalto que será considerada intimada da penhora, a executada, caso tentada a intimação pessoal, na hipótese de não ter advogado no processo, e houver mudado de endereço sem a prévia comunicação ao Juízo, nos termos do art. 841, § 4º, c/c art. 274, do CPC.

8. DEFIRO a restrição do nome da parte executada via SERASAJUD, devendo a Secretaria expedir o necessário.

9. Por outro lado, no tocante ao pedido de quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, tenho que tal medida é excepcional, sendo que, in casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da parte devedora.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DILIGÊNCIA PENDENTE. I - A consulta ao sistema Infojud é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis. II - Na demanda, constata-se que o credor não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento da pesquisa. III - Agravo de instrumento desprovido.” (TJ-DF 07096425220218070000 DF 0709642-52.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. Diante disso, INDEFIRO o pedido de busca pelo sistema INFOJUD.

11. Outrossim, INDEFIRO o pedido de pesquisa de imóveis pelo sistema SREI, haja vista tratar-se de diligência que pode ser providenciada pela parte interessada.

13. INDEFIRO, ainda, o pedido de suspensão de CNH, haja vista que ainda não foram esgotados todos os meios de tentativa de localização de bens penhoráveis e não restou demonstrado o estado de insolvência da parte executada, sendo certo que o processo deve ocorrer da forma menos gravosa, por meios igualmente idôneos para a obtenção do direito pretendido pelo credor (art. 805, do CPC).

Ademais,“não é razoável e nem efetiva a adoção das excepcionais medidas coercitivas, na forma do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do executado, haja vista que tais providências extrapolariam o objetivo do processo de expropriação direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzirem ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do Código de Processo Civil (TJ-DF 07121691620178070000 DF 0712169- 16.2017.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 30/11/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/12/2017).

14. E não apenas isso, tal requerimento é objeto do Tema 1137 do STJ, no qual foi determinada a suspensão dos feitos que não foram localizados bens e possuem tal requerimento.

15. A parte exequente pugnou, ainda, pela penhora sobre direitos creditórios que a empresa possua junto as operadoras de cartões de débito e crédito.

16. Todavia, a medida requerida tem caráter excepcional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 886894 SP 2016/0072060-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

Além do mais, em sede de execução, cumpre ao Magistrado garantir a efetivação do princípio da proporcionalidade, bem como da menor onerosidade para a parte executada, a fim de evitar prejuízos pertinentes à economia da empresa de modo a afastar o comprometimento drástico de sua atuação no mercado. No mesmo raciocínio, o nosso diploma processual civil dispõe que:

“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

17. Desse modo, entendo que, neste momento, não há como acolher o pleito da parte exequente, uma vez que deve o credor esgotar as diligências possíveis com vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada.

18. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de constrição sobre os direitos creditórios que a empresa possui junto as operadoras de cartões de débito e crédito.

19. Por fim, quanto ao requerimento de penhora via sistema SNIPER, entendo que, neste momento, não há como acolher o pleito da parte exequente, uma vez que antes de requer tais providências por este juízo, deve o credor esgotar as diligências possíveis com vistas a localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executada, pois, somente após o esgotamento dessas diligências, persistindo a não descoberta de bens, ou a dificuldade de sua alienação, fará o credor jus ao pedido, nos termos do art. 866 do CPC.

20. Em sendo negativas as diligências deferidas, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

21. Cumpra-se, expedindo o necessário, com cautelas de estilo
.”

A despeito dos fundamentos expostos na decisão agravada, o entendimento deste TJ é no sentido de que a busca de ativos nos sistemas não é condicionada ao prévio esgotamento das medidas de pesquisa, pois garante a efetividade da execução:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz. A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis. O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tese de julgamento:
O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB)
é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências. A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
(SREI)
é permitida para garantir a efetividade da execução.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000
.” (N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de buscas via sistema INFOJUD, sob o fundamento de ausência de exaurimento de diligências para localização de bens do devedor. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se a utilização do sistema INFOJUD exige o esgotamento de todas as diligências extrajudiciais pelo exequente para localização de bens penhoráveis. III. Razões de Decidir: 1. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal entende que a utilização do sistema INFOJUD, bem como de outros mecanismos de busca de bens e informações, como BACENJUD e RENAJUD, não exige o esgotamento de diligências por parte do credor. A efetividade processual e a economia processual são princípios que orientam a possibilidade de utilização de tais sistemas sem a necessidade de prévia tentativa de esgotamento de todas as diligências. 2. A pesquisa por meio do INFOJUD visa permitir a localização de bens ou indícios patrimoniais para a satisfação do crédito exequendo, sendo uma medida legítima, principalmente quando as tentativas anteriores resultaram infrutíferas. IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido, para autorizar a consulta à última declaração de imposto de renda do devedor, via INFOJUD, com o objetivo de verificar a declaração de bens, cônjuge ou empresas.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema INFOJUD para a obtenção de informações fiscais do devedor não depende do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor, sendo medida compatível com os princípios da efetividade e economia processual”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789, art. 790, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; TJMT N.U 1019240-72.2023.8.11.0000.”
(N.U 1018153-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024)

O sistema SNIPER não é implementado por este Tribunal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução
. 2. Para que sejam realizadas buscas nas empresas “Sem Parar” e “ConectCar” é necessária a demonstração de utilidade da medida. 3. É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud. 4. A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário
”. (N.U 1011924-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e defiro o pleito de busca nos sistemas Infojud, CNIB e SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024